Tribunal: TJDFT
Processo: 0711401-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. LEGÍTIMA EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO.
1. Ainda que eventualmente denominado como “Cédula de Crédito bancário”, o contrato de abertura de crédito que não atenda aos requisitos dispostos ao artigo 29 da lei 10.931/04 não pode ser considerado como se cédula de crédito bancário fosse.
2. Segundo o entendimento extraído das súmulas no 233 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, na ausência de liquidez e certeza, o contrato de abertura de crédito não pode embasar ação executiva.
3. Negou-se provimento ao recurso